Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-71.2016.8.11.0059
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003680-71.2016.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), C. P. ROSA - CNPJ: 06.210.003/0001-36 (AGRAVADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), CLEYDSON PEREIRA ROSA - CPF: 876.435.021-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELO REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRAZO TRANSCORIDO ENTRE O PEDIDO E O DEFERIMENTO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFATADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente dos créditos tributários em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital tem o condão de interromper a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se o período de demora na efetivação da citação por razões inerentes ao Poder Judiciário pode ser desconsiderado na contagem da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital interrompe a prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568/STJ), retroagindo à data do requerimento que a originou.

4. Nos termos do Tema 566/STJ, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão processual, a contar da ciência da Fazenda Pública sobre a tentativa frustrada de citação do devedor.

5. A demora na efetivação da citação por edital, decorrente de atraso do Poder Judiciário, não pode ser imputada à Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106/STJ, devendo ser desconsiderada para fins de contagem da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital na execução fiscal interrompe a prescrição intercorrente, retroagindo à data do requerimento da providência.

2. A demora na efetivação da citação por edital, quando decorrente de atraso do Poder Judiciário, não pode ser computada para fins de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018 (Tema 566); STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID. 259772656) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID. 242563168, a qual extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente dos créditos tributários veiculados na Certidão de Dívida Ativa no 201413613 descritos como infrações no 16.30.3.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco na contagem do prazo da prescrição intercorrente. Argumenta que a execução fiscal foi ajuizada em 2016 e que a citação do executado por edital ocorreu em 2019, constituindo marco interruptivo da prescrição.

Após a citação, foi nomeado curador especial, que apresentou Exceção de Pré-Executividade em 2023. Posteriormente, sobreveio sentença extinguindo o feito ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 242563168).

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, com a consequente modificação da sentença, a fim de permitir a continuidade da tramitação dos autos (ID 262709788).

Sem contrarrazões (ID. 268270290).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia apresentada no agravo interno refere-se à extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

A execução fiscal, destinada à cobrança do crédito tributário representado na Certidão de Dívida Ativa no 201413613, foi protocolada em 12/09/2016 (ID 242563156 – fl. 1), e o despacho citatório foi proferido em 13/09/2016 (ID 242563156 – fl. 9).

Considerando tratar-se de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho de citação ocorreu sob a vigência da Lei Complementar no 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo (Tema 566):

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

No caso concreto, a tentativa de citação por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) restou infrutífera (ID 242563156 – fls. 14/15). O agravante tomou ciência da citação negativa em 08/03/2017 (ID 242563156 – fl. 18), momento em que se iniciou o marco da suspensão processual para fins de contagem da prescrição intercorrente.

Nos termos da tese firmada no Tema 567 do STJ, após o período de um ano de suspensão dos autos, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que, no presente caso, teve início em 09/03/2018, ao término do período de suspensão.

Assim, a prescrição intercorrente somente estaria configurada em 09/03/2023, data correspondente ao transcurso do prazo de cinco anos após o fim da suspensão processual.

A contagem da prescrição intercorrente no caso em análise segue a seguinte sistemática:

i.
1 Ano da suspensão dos autos, iniciada de forma automática, após a ciência da infrutífera tentativa citatória do executado. Período que corresponde entre as datas do dia 08/03/2017 até 08/03/2018;

ii.
5 Anos após a suspensão dos autos, inicia-se a contagem da prescrição. Período que corresponde entre os dias 09/03/2018 até 09/03/2023.

Entre as datas mencionadas, destacam-se dois marcos relevantes ao longo do processo: (i) o requerimento do agravante para a citação por edital, em 24/05/2019 (ID 242563156 – fl. 29), e (ii) a efetivação da citação editalícia, ocorrida em 06/03/2023 (ID 242563158).

Ressalte-se que a citação por edital tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568:

“A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(destaquei)

Além disso, a efetivação da citação retroage à data do protocolo da petição que a requereu para fins de interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (destaquei)

Portanto, a interrupção da prescrição intercorrente, se deu em 24/05/2019, data em que protocolada a petição requerendo a providência (ID. 242563156 – fl. 29).

Ocorre, todavia, que o pedido de citação por edital somente foi analisado e deferido em 06/03/2023 (ID 242563157), quase quatro anos após sua formulação. Esse fato enseja a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Assim, o período transcorrido entre o requerimento da citação por edital e o despacho que o deferiu — 3 anos e 9 meses — não pode ser computado para fins de prescrição, pois decorreu de demora do Poder Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

Descontado esse intervalo em que o processo permaneceu paralisado por motivo alheio à atuação da parte exequente e considerando que a sentença foi prolatada em 02/09/2024 (ID 242563169), conclui-se que não houve o transcurso do prazo prescricional.

Face ao exposto, em exercício do juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida e a sentença, determinando, por conseguinte, a continuidade dos autos fiscais perante o Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025